Tribunal: TJMT
Processo: 1019672-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
IMPETRANTE: EDISON ANTÔNIO DE CARLI MARTINS
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO E GESTÃO DE MATO GROSSO E DO PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Edison Antônio de Carli Martins, contra ato tido como ilegal, praticado pelo Secretário de Estado e Gestão de Mato Grosso, e do Presidente do MTPREV- Mato Grosso Previdência, consubstanciado na alteração da alíquota de 14% da contribuição previdenciária dos Servidores Públicos Ativos e Inativos do Estado de Mato Grosso.
O Impetrante sustenta que, o lançamento da alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão dos Militares Estaduais de MT, desrespeita frontalmente o §7o do art. 2o da LC Estadual n. 202/2004 c/c art. 24-C do Dec - Lei Federal 667/69 e art. 24 da Lei Federal 13.954/2019, que determinava que a alíquota de contribuição dos PMs, BMs e Pensionistas Militares deveria ser de 9,5%.
Afirma que, no dia 03/06/2020 por intermédio do Ofício n. 267/2020/GFP/COMA/DIPREV, o Mato Grosso Previdência fundamentando em decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes em 20/05/2020 nos autos da ACO 3396/DF, determinou a majoração da alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso (SPSM-MT) de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para 14% (quatorze inteiros por cento), assim, por meio do Poder Judiciário as autoridades coatoras decidiram majorar um tributo, sem, contudo, respeitarem o princípio da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.
Assevera que, é ilegal a prática do ato administrativo executado pelas autoridades coatoras que, determinaram a majoração da alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso - SPSM-MT, de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para 14% (quatorze inteiros por cento), a partir de 01 de junho de 2020.
Afirma que, a própria Lei Complementar Estadual no 654/2020, que alterou o sistema de contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais, aumentando a alíquota para 14%, prevê que, em se tratando dos militares, a contribuição deverá observar o disposto na normativa federal.
Sustenta que, a decisão proferida nos autos da Ação Cível Originária no 3396/DF, pelo e. Relator Min. Alexandre de Moraes, deferiu a tutela de urgência, tão somente para determinar a abstenção de aplicação de sanção pela União Federal, para a hipótese de manutenção da aplicação da alíquota de contribuição, na forma da lei estadual.
Alega que, restou clarividente a ilegalidade do ato perpetrado pelas autoridades coatoras que determinaram a majoração da alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso (SPSM-MT), de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para 14% (quatorze inteiros por cento), a partir de 01 de junho de 2020, por ofensa ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.
Fortes nesses argumentos, pugna pela concessão da liminar, a fim de determinar a autoridade coatora, que se abstenha de aplicar o percentual de 14%, aplicando-se a alíquota de 9,5%.
É o que merece registro.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Contudo, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Na espécie, o impetrante almeja em sede de liminar, que a autoridade coatora se abstenha de proceder o desconto a título de contribuição previdenciária no percentual de 14%, (quatorze por cento).
Entretanto, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 7o, §2o, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Este é o caso dos autos.
Posto isso, em princípio, em observância à Lei do Mandado de Segurança, conclui-se pela impossibilidade de concessão da liminar visando a abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, nos termos da Lei Estadual.
Nesse sentido:
Mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União consistente na não implantação na remuneração da impetrante do percentual de 13,23%, que seria devido a título de revisão geral anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União. (...) Requer a impetrante o deferimento de liminar para que o índice em questão seja imediatamente aplicado em sua remuneração. 2. Nos termos do § 2o do art. 7o da Lei 12.016/2009, “Não será concedida medida liminar que tenha por objeto (...) a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Tal vedação se aplica à hipótese dos autos, em que a impetrante requer a imediata aplicação do índice de 13,23% em sua remuneração. 3. Ante o exposto, indefiro a liminar.” (Medida Cautelar em Mandado de Segurança no 34.184/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Decisão Monocrática, DJ 12/05/2016). [destaquei]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR, RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. APRECIAÇÃO EQUIVOCADA DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. - A concessão de medida liminar - como, de resto, toda e qualquer pretensão deduzida em juízo - pressupõe algum proveito para o demandante, sob pena de faltar-lhe o interesse processual. 2. - No caso, não há outro proveito prático, que do eventual êxito da causa pudesse advir para a impetrante, senão os efeitos financeiros decorrentes da nova condição que lhe será proporcionada, se e quando concedida a segurança. 3. – (...) 4. - A atribuição de efeitos financeiros à liminar, como a percepção, a título provisório, da GDAA, caracterizaria a legalmente vedada "concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza", tal como interpretou o relator original do feito. Descabe, por isso, falar em erro quanto ao real pedido formulado pela impetrante. 5. - Ademais, a concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, requer a satisfação concomitante das duas condições previstas no art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a ineficácia da medida, se deferida apenas ao cabo da demanda. 6. - Na hipótese ora examinada, não está satisfeita a segunda condição legal pois que, se concedida, a ordem aqui buscada produzirá seus efeitos desde a data da impetração, com todos os benefícios que dela poderão advir para a parte.” (EDcl no MS 18.457/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 30/04/2014). [destaquei]
Ademais, consigne-se que, não é de desconhecimento desta Relatora, o teor da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1013270-96.2020.8.11.0000, pela e. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Contudo, o Estado de Mato Grosso propôs Reclamação Constitucional no 42.248 – (0098426-60.2020.1.00.0000), contra tal decisão, encontrando-se o feito pendente de apreciação pelo e. Relator Min. Alexandre de Moraes, mostrando-se prudente aguardar a manifestação da Suprema Corte sobre o tema, para que haja uma uniformização de entendimento sobre a matéria.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar postulado no writ.
Notifiquem-se, as autoridades apontadas como coatora, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me conclusos para decisão de mérito.
Publique-se.
Notifique.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 8 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora